Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706158-09.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO OLIVEIRA DE PINHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em sede de contrarrazões ao apelo do autor, o DISTRITO FEDERAL informa que que o autor foi promovido, em 2007, ao posto de 2o Tenente, estando atualmente na reserva como 1o Tenente (ID 30112662). Intime-se o autor, FRANCISCO OLIVEIRA DE PINHO, para se manifestar sobre o noticiado pelo DISTRITO FEDERAL nas contrarrazões ao apelo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator